Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709013-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos tão somente em relação à representada TEREZINHA SARAIVA ROCHA FONSECA formulado no ID 78873524, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão de ID 78055324. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007